Tribunal: TJSP
Processo: 1022450-52.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AÇÃO MOVIDA PELA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO CONTRA INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE SOBRE OS QUAIS NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ATUALIZAÇÃO PELA SELIC DESDE O AJUIZAMENTO – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA TABELA PRÁTICA DESTA CORTE A PARTIR DE CADA REPASSE – NECESSIDADE –

Ementa:
AÇÃO MOVIDA PELA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO CONTRA INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE SOBRE OS QUAIS NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ATUALIZAÇÃO PELA SELIC DESDE O AJUIZAMENTO – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA TABELA PRÁTICA DESTA CORTE A PARTIR DE CADA REPASSE – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.